Tribunal: TCU
Processo: 042.830/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 821/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 042.830/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gisele Shirado Tokuy (XXX.591.191-XX); Gitana Vanessa Schuhli Webber (XXX.559.089-XX); Givaldo Ferreira da Silva (XXX.623.835-XX); Glauco Silveira Araujo (XXX.247.756-XX); Glauco da Silva Rodrigues (XXX.516.687-XX); Gleice Araujo Soares (XXX.120.006-XX); Gregor Silva de Araujo (XXX.171.920-XX); Gustavo Heitor Esteves de Souza (XXX.780.991-XX); Gustavo Pereira Mendes (XXX.852.001-XX); Gustavo Silva Tocantins Alvares (XXX.341.621-XX) 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.